Tribunal: TJDFT
Processo: 0716573-73.2023.8.07.0009
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-07-25
Data de publicação: 2024-08-02

Ementa:
PENAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA DE URGÊNCIA. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA. ADEQUAÇÃO E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. Inviável o acolhimento de pleito absolutório, quando a condenação vem lastreada em provas sólidas, como as declarações firmes e harmônicas da ofendida corroboradas pelos demais elementos do conjunto probatório.
2. Considerando a ausência de critério legal, a jurisprudência tem mantido a pena fixada com a devida fundamentação, entendendo como norteadora a fração de1/8(um oitavo) sobre o intervalo entre os limites mínimo e máximo abstratamente cominados no tipo legal, para aumento dapena-baseem razão da análise desfavorável de cada uma das circunstâncias judiciais do art. 59 do CP.
3. Recurso conhecido e não provido.